Tribunal: TJPA
Processo: 0007608-29.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007608-29.2012.8.14.0401

APELANTE: JOAO KLEBER CARDOSO NORAT, TIAGO HENRIQUE ALVES, CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS, JOSE MARIA RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0007608-29.2012.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOAO KLEBER CARDOSO NORAT

ADVOGADO: DJALMA DE ANDRADE - OAB PA10329-A

APELANTE: TIAGO HENRIQUE ALVES

ADVOGADO: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - OAB PA13558-A

ADVOGADO: DJALMA DE ANDRADE - OAB PA10329-A

APELANTE: CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS

ADVOGADO: JAIME CARNEIRO COSTA - OAB PA7562-A

APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES PIMENTEL

ADVOGADO: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. CONDENAÇÃO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por João Kleber Cardoso Norat, Tiago Henrique Alves, Charles dos Anjos de Assis e José Maria Rodrigues Pimentel contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de tortura, tipificado no art. 1º, inciso I, "a", c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.455/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o decurso de mais de 08 (oito) anos desde o último marco interruptivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação dos apelantes foi de 04 (quatro) anos de reclusão, fixando-se o prazo prescricional em 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal.

4.

O último marco interruptivo foi a publicação da sentença condenatória, em 25/10/2016, conforme art. 117, inciso IV, do Código Penal.

5.

Desde o marco interruptivo, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem registro de novas causas suspensivas ou interruptivas, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, do Código Penal. Recursos de apelação não conhecidos por prejudicialidade do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da punibilidade pela prescrição impõe-se quando o prazo prescricional de 08 (oito) anos, referente à pena de reclusão aplicada, transcorre sem causas interruptivas ou suspensivas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 117, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0007608-29.2012.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOAO KLEBER CARDOSO NORAT

ADVOGADO: DJALMA DE ANDRADE - OAB PA10329-A

APELANTE: TIAGO HENRIQUE ALVES

ADVOGADO: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA - OAB PA13558-A

ADVOGADO: DJALMA DE ANDRADE - OAB PA10329-A

APELANTE: CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS

ADVOGADO: JAIME CARNEIRO COSTA - OAB PA7562-A

APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES PIMENTEL

ADVOGADO: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - OAB PA7829-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOAO KLEBER CARDOSO NORAT, TIAGO HENRIQUE ALVES, CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS
e
JOSE MARIA RODRIGUES PIMENTEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Santarém/PA que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, “a” c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei nº. 9.455/1997 (Lei de Tortura) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (id

4747633 – 4747634).

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou os apelantes

pela prática do crime de tortura cometido contra a vítima Claudionor Gomes Bonfim, ocorrido no dia 05/05/2012, por volta das 11h30min, nesta capital.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa dos apelantes interpôs os presentes recursos.

Em suas razões,
JOAO KLEBER CARDOSO NORAT
pleiteou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da individualização da pena e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela desclassificação do delito de tortura para lesão corporal leve, prevaricação ou abuso de autoridade (id 4747637).

De outro lado,
TIAGO HENRIQUE ALVES
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela desclassificação do delito de tortura para lesão corporal leve (id 4747638).

Por sua vez,
CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS
requereu a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela desclassificação do delito de tortura para lesão corporal leve ou abuso de autoridade e, ainda, a redução da pena ao mínimo legal (id 4747639).

Por derradeiro,
JOSE MARIA RODRIGUES PIMENTEL
pediu a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela desclassificação do delito de tortura para injúria qualificada e, ainda, a redução da pena ao seu mínimo legal (id 4747640).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos, defendendo a manutenção da sentença condenatória (id

4747639), manifestação a qual aderiu a Procuradoria de Justiça em parecer (id

4747639).

É o relatório.

À revisão.

_________________________

VOTO

___________________

V O T O

Examinando os autos, verifico que as apelações não comportam conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes à

pena de reclusão de 04 (quatro) anos, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, respectivamente nos termos do art.109, inciso IV[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar a existência de marcos interruptivos.

No ponto, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 09/11/2016 (id

4747634 - Pág. 16), data esta que corresponde ao último marco interruptivo e, no caso presente, ao termo inicial do prazo, conforme art.117, inciso IV[4], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o implemento do último marco de interrupção, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de novas causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que o reconhecimento da prescrição se impõe no presente caso, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos dos artigos 107, inciso IV[5]
, do CP e 109, inciso IV, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JOAO KLEBER CARDOSO NORAT, TIAGO HENRIQUE ALVES, CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS
e
JOSE MARIA RODRIGUES PIMENTEL
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso IV e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço dos recursos de apelação
pela prejudicialidade dos respectivos méritos, consoante a regra dos artigos 61[6] do CPP, 932, III[7], do CPC e 133, X[8], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

5
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

6
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

7
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

8
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 18/12/2024